Tribunal: TCU
Processo: 012.592/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7770/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente, enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal à Prefeitura Municipal de Aracaju/SE e ao representante, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.592/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: José Ricardo Marques dos Santos 1.2. Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Jose Edmilson da Silva Junior (OAB/SE 5.060) e outro 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.